Tribunal: TJDFT
Processo: 0003296-15.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID ́s 21126100/21126101, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, para fins de habilitação dos sucessores da credora CELMA DE LOURDES SISCONETO VAZ. Nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão: 1 - ANTONIO CANDIDO VAZ - CPF 323.301.206-30 - Quinhão: 50%; 2 - ANDERSON SISCONETO VAZ - CPF 960.448.291-20 - Quinhão: 16,66; 3 - FERNANDA BEATRIZ SISCONETO VAZ - CPF 011.399.021-99 - Quinhão: 16,66; 4 - MARCELO SISCONETO VAZ - CPF 024.928.641-62 - Quinhão: 16,66. Dê-se vistas dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 2. Por fim, concedo o prazo DERRADEIRO de três (3) dias úteis, para intimar a credora EDILENE RODRIGUES COELHO, por publicação, para que, informe se concorda com a proposta de acordo direto apresentada pela PGDF, indicando, no caso se aceitação, seus dados bancários para transferência da quantia devida e procuração específica para o acordo direto. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto